Tribunal: STF
Processo: ARE 1548204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (CP, ART. 180, CAPUT) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (LEI N. 10.826/2003, ART. 16, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE. POSTULADA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS IMPUTAÇÕES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. APREENDIDA EM UMA MOCHILA NA RESIDÊNCIA DA NAMORADA DO ACUSADO UMA PISTOLA COM MUNIÇÕES E CARREGADOR, QUE HAVIA SIDO FURTADA MESES ANTES DA CASA DA VÍTIMA. POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO RELATARAM QUE O ARMAMENTO FOI APREENDIDO EM MEIO A PERTENCES DO RÉU E QUE ESTE ADMITIU, NAQUELE MOMENTO, QUE HAVIA ADQUIRIDO OS ARTEFATOS BÉLICOS DE UM COMPARSA, SABENDO SER PRODUTO DE CRIME. PALAVRA DOS POLICIAIS DOTADAS DE FÉ PÚBLICA. ADEMAIS, VERSÃO DO ACUSADO DE QUE TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS HAVIAM DEIXADO O ARMAMENTO NO LOCAL ISOLADA NOS AUTOS. AUTORIA EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES QUE SE IMPÕE. REQUERIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, COM A ABSORÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PELO DELITO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. PLEITEADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO (CP, ART. 65, III, "D"). ACOLHIMENTO. CONFISSÃO INFORMAL DO ACUSADO AOS POLICIAIS CIVIS QUE FOI UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. EXEGESE DA SÚMULA 545 DO STJ. PENA TOTAL REDUZIDA. SOLICITADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. PRÁTICA DE CRIMES COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS, QUE PERPETROU OS PRESENTES DELITOS DURANTE PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEMAIS, FIXADO REGIME INICIAL FECHADO PARA O RESGATE DA REPRIMENDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS À DEFENSORA DATIVA NOMEADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente